Tribunal: TJES
Processo: 0003846-27.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003846-27.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.
VERSÃO QUE NÃO SE SUSTENTA. DOLO DEMONSTRADO.
INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
AÇÃO BASEADA NO GÊNERO. ÂMBITO DA UNIDADE DOMÉSTICA, FAMILIAR OU RELAÇÃO DE AFETO. LESÃO E SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5, INCS. I, II E III, DA LEI 11.340/06.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Materialidade e autoria fartamente comprovadas pelo termo de pedido de medidas protetivas, boletim unificado, laudo de lesões corporais, e declarações da vítima, que possuem especial relevância, e indicaram que o réu agiu com vontade, livre e consciente, de lesionar a integridade física de sua companheira.

2.
A defesa não apontou nenhuma prova de que a lesão, que a vítima apresentava no dia dos fatos, tenha sido produzida de forma não intencional, razão pela qual não prospera o pleito de desclassificação, e reconhecimento da forma culposa do § 6º, do art. 129, do CP.

3.
A violência decorreu de ação baseada no gênero e foi praticada âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto, dela decorrendo lesão e sofrimento psicológico à ofendida, requisitos que atraem a incidência da Lei Maria da Penha, segundo previsão do art. 5º, incs. I, II e III, da Lei 11.340/2006. Precedente do STJ.

4.
A

orientação jurisprudencial do C. STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.

5
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003846-27.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JORGE TEIXEIRA GIRELLI JUNIOR - ES22222-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (fls. 119/128), que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal contra a mulher
(art. 129, § 13º, do CP
1
),
e
ameaça
(art. 147 do CP),
às penas de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime fechado

(fls. 141/145).

Há preliminar, que passo a apreciar.

De início, a defesa pretende
afastar a aplicação da Lei 11.340/06,
argumentando que não houve a prática de violência doméstica e familiar.

Entretanto, tal alegação se confunde com o mérito, e com ele será apreciado.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 4/12/2022, no bairro Santa Helena, município de Cachoeiro de Itapemirim, WINICIUS CARVALHO DE OLIVEIRA ofendeu a integridade física de sua companheira, a Sra. EDINA GOLTARA GUIMARÃES OLIVEIRA.

Consta que, na tarde da data dos fatos, o casal discutiu sobre a permanência do ora apelante na residência.

Na ocasião, WINICIUS arremessou um cadeado na direção do rosto da companheira, causando-lhe lesões no nariz, e se evadindo, logo em seguida.

Na noite do mesmo dia, WINICIUS retornou para casa, e ameaçou a ofendida, dizendo que, se fosse preso, iria matá-la.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A alegação de
insuficiência probatória
não se sustenta, pois a
materialidade
de ambos os crimes restou fartamente comprovada pelo requerimento de medidas protetivas (fls. 11/12), boletim unificado nº 49585155 (fls. 16/17) e laudo de lesões corporais (fls. 116), atestando que a vítima, ao exame, apresentava
“Ferida contusa na região nasal à direita”.

Já a
autoria,
está comprovada pelas declarações da ofendida, Sra. EDINA, que, tanto na esfera policial, quanto em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, WINICIUS arremessou um cadeado em seu rosto, fugindo em seguida, para não ser preso, e que, ao retornar, a ameaçou de morte (fl. 10 e mídia de fl. 118).

Em idêntica direção, não prospera o pleito de
desclassificação
da conduta do art. 129, § 13, do CP, para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), pois as provas indicaram que o apelante agiu com vontade, livre e consciente de lesionar a integridade física de sua companheira.

Ademais, a defesa não apontou nenhuma prova de que a ferida que a vítima apresentava, no dia dos fatos, tenha sido produzida de forma não intencional, ao passo que a palavra da vítima possui relevância, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Com efeito, os elementos de prova demonstram, à saciedade, os requisitos para incidência da Lei Maria da Penha, descritos no art. 5º, incs. I, II e III, da Lei 11.340/2006
2
, pois a violência decorreu de ação baseada no gênero, e foi praticada âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto, dela decorrendo lesão e sofrimento psicológico à ofendida (STJ. HC: 500627 DF 2019/0084982-2,
Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS,
Julgamento: 6/8/2019
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 13/8/2019).

Por fim,
o pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade
não merece prosperar, pois a orientação jurisprudencial do C. STJ caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
3
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 8188845),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

2
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

3

STJ. AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 15/5/2023,
DJe 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.